Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-25.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701366-25.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA APELADO: RONALDO DE SOUZA MELLO, CARLOS HENRIQUE CAMARGO COSTA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A em face de sentença de ID 45662883 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos e condenar a apelante a restituição dos valores e pagamento de danos morais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 13 de abril de 2023 16:43:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador